Tribunal: TJSP
Processo: 1021256-70.2022.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – Tema que só foi abordado com a apresentação das razões dos embargos – Não conhecimento – PARTE CONHECIDA (relativa à sucumbência e verba honorária do patrono da autora) – Pretensão à revisitação do que fora expressamente decidido anteriormente – Impossibilidade – Embargos não conhecidos em parte e na parte conhecida rejeitados.